Tribunal: TJBA
Processo: 0533563-22.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533563-22.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA (OAB:BA18921-A), ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA (OAB:BA4266-A), THAIS MAGALHAES FONSECA (OAB:BA31483-A) APELADO: SHEILA PEREIRA BRASIL e outros Advogado(s): JOSEMAR SIQUEIRA DE SOUZA (OAB:BA42227-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE ÀS AUTORAS. IRRESIGNAÇÃO DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DAS CONSUMIDORAS. POSSIBILIDADE. FORNECEDOR INADIMPLENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 971, DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DE INCC PARA IPCA, DURANTE O PERÍODO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE O SALDO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO TEMA 996, DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MAIS DE 09 MESES DE ATRASO. VALOR FIXADO EM R$10.000,00 (R$5.000,00 PARA CADA AUTORA). ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 0533563-22.2014.8.05.0001; Recorrente: JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda; Recorridas: Sheila Pereira Brasil e Fátima Maria Dias Prates; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator